Tribunal: TJSP
Processo: 2211785-77.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2211785-77.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Jandira, em que é embargante
ALEXANDRE CARDILLO HOFFMANN, é embargado MUNICIPIO DE JANDIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211785-77.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 32001
2
Voto no 32001
Comarca: Jandira
Embargante:
Embargado:
Alexandre
Cardilho
Hoffmann
(embargante-
executado)
Município de Jandira (embargado-exequente)
Ementa: Embargos de declaração. Art. 1.022 do NCPC.
Inexistência de qualquer vício autorizador do manejo do recurso.
Mero inconformismo com o julgado. Rejeitam-se-os.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alexandre Cardillo Hoffmann em face do acórdão de fls. 96/102
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face
do Município de Jandira e manteve a decisão de primeiro grau que
rejeitou a exceção de pré-executividade.
Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão é
contraditório, na medida em que a CDA que aparelha a execução
fiscal é nula por ausência dos pressupostos de constituição válida do
processo de execução fiscal, nos termos dos artigos 783 e 803, I do
CPC. Por fim, prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Tem-se que à luz do disposto no artigo 1022 do Código de
Processo Civil (NCPC) e respectivos incisos, os embargos de
declaração só encontram adequação para esclarecer obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211785-77.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 32001
3
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material.
Na hipótese vertente, percebe-se o mero inconformismo
do recorrente com o julgado.
Como se vê da leitura do acórdão - que expôs seus
fundamentos para decidir - denota-se que o recorrente pleiteia a
revisão do julgado por meio inapropriado. Para tanto, aduz supostos
vícios que, na verdade, são meios utilizados pelo recorrente para
tentar ver a questão reapreciada, mas a seu favor.
Da análise das alegações das partes e do conjunto
probatório apresentado (documentos), não se notou nulidade na
cobrança.
Por fim, os embargos de declaração para efeito de
prequestionamento pressupõem omissão sobre questão relevante ao
deslinde da causa, o que, como visto, não ocorreu no presente caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
BEATRIZ BRAGA
Relatora